Tribunal: TJBA
Processo: 8000934-21.2023.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000934-21.2023.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDSON SILVA DA CRUZ

Advogado(s)
:
LIZ DE OLIVEIRA TAVARES, NATALIA PEREIRA COELHO MARQUES

mk3

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. ALEGADA OMISSÃO. SUPERVENIÊNCIA DA EC Nº 136/2025. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA AFETA À LIQUIDAÇÃO, AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OU À EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão da Segunda Câmara Cível que deu parcial provimento à apelação, exclusivamente para adequar os critérios de correção monetária e juros incidentes sobre a condenação.

2. O embargante sustenta omissão no acórdão, ao argumento de que, embora adotada a taxa SELIC, não foi observada a superveniência da EC nº 136/2025, que, segundo alega, alterou o regime de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública.

3. Afirma que devem incidir: (i) até 08/12/2021, os critérios do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, conforme o Tema 810 do STF; (ii) de 09/12/2021 a julho/2025, exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021; e (iii) a partir de agosto/2025, o IPCA, com juros simples de 2% ao ano, ressalvada a incidência substitutiva da SELIC nas hipóteses indicadas.

4. Requer o acolhimento dos aclaratórios para retificar o acórdão quanto aos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar, desde logo, a disciplina superveniente invocada pelo Estado da Bahia para a atualização do débito da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à reforma ou ao rejulgamento da causa.

4. A contradição apta a justificar aclaratórios é interna ao próprio julgado. Não se confunde com discordância da parte quanto à interpretação da prova, da legislação ou da jurisprudência adotada na decisão.

5. A omissão somente se configura quando o órgão julgador deixa de apreciar ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar.

6. No caso, o acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia devolvida pela apelação, inclusive quanto aos consectários legais, fixando de forma clara o regime de atualização monetária e juros aplicável à condenação.

7. A insurgência do Estado da Bahia revela inconformismo com a solução adotada e pretende redelimitar o comando condenatório com base em fundamento superveniente, o que não se compatibiliza com a via integrativa.

8. A tese fundada na EC nº 136/2025, voltada, segundo a própria argumentação do embargante, ao regime de atualização de condenações da Fazenda Pública na fase de pagamento, não evidencia vício interno no acórdão.

9. Eventual incidência desse regime poderá ser examinada na fase própria de liquidação, cumprimento de sentença ou expedição do requisitório, caso pertinente ao crédito exequendo.

10. Também não é cabível inovar, em embargos de declaração, a moldura jurídica da controvérsia já apreciada no julgamento da apelação.

11. Para fins de prequestionamento, aplicável o art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
Recurso desprovido. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1
.
Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam ao rejulgamento da causa.

2. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente os consectários legais da condenação e a parte pretende apenas substituí-los por regime jurídico superveniente.

3. A discussão sobre eventual incidência de disciplina superveniente relativa à atualização de condenações impostas à Fazenda Pública pode ser examinada na fase de liquidação, cumprimento de sentença ou expedição de requisitório, se pertinente ao crédito exequendo.

4. É incabível inovar a controvérsia jurídica em sede de embargos de declaração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000934-21.2023.8.05.0155
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada EDSON SILVA DA CRUZ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 10 de Fevereiro de 2026.